Tribunal: TJBA
Processo: 8013446-58.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013446-58.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IVAN GUILHERME DA ROCHA JUNIOR

APELANTE/APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE TESE COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA
Nº
1002 DO STF). RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
APELO
DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Teixeira de Freitas e pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer, condenando os Réus ao fornecimento de medicamentos para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se o Município de Teixeira de Freitas possui responsabilidade solidária pelo fornecimento dos medicamentos prescritos ao menor, mesmo sob a alegação de impacto orçamentário e limitação administrativa;
e
verificar se a Defensoria Pública do Estado da Bahia faz
jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo em face de outro Ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde, garantido pelos arts. 6º e 196 da CF/88, constitui dever solidário entre os Entes
F
ederativos, cabendo a qualquer deles, isolada ou conjuntamente, atender às demandas relativas à assistência à saúde, incluindo o fornecimento de medicamentos, conforme precedentes do STF (RE 855178 RG).

4. A tese da reserva do possível não se sobrepõe à dignidade da pessoa humana, especialmente quando se trata de menores de idade, para os quais se aplica o princípio da prioridade absoluta (CF/88, art. 227; ECA, art. 4º).

5. O fornecimento dos medicamentos é essencial ao tratamento do infante e à preservação de sua saúde física e mental, devendo o Município assegurar os meios necessários, independentemente da divisão de competências no SUS.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, a tese fixada no Tema nº 1002, do STF, reconhece que a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de tais verbas, mesmo em face de Entes públicos, desde que destinadas exclusivamente ao aparelhamento da Instituição, em observância à sua autonomia funcional e administrativa (CF/88, art. 134).

7. A legislação estadual contrária ao pagamento de honorários à Defensoria Pública é suspensa pela superveniência de normas gerais federais que autorizam a percepção, em razão do art. 24, §4º, da CF/88, segundo precedentes do STF e STJ.

8. Arbitramento dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa para cada Réu, com base no art. 85 do CPC, considerando o trabalho técnico desempenhado e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Município desprovido. Apelo da Defensoria Pública provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 24, §4º, 134 e 196; ECA, arts. 3º, 4º e 11; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, REsp 1847229/RS.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelos Simultâneos
n°
8013446-58.2022.8.05.0256
,

oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Recorrentes/Recorridos a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO, DANDO PROVIMENTO AO
APE
LO

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.